Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DESPACHO Apesar de indicar o despacho ID 150641568 como sendo o pronunciamento recorrido, nas razões recursais, o agravante se referiu, várias vezes, ao comando contido no despacho ID 152589576, no qual foi determinada a expedição de ofício ao 2o Cartório de Registro de Imóveis do DF para promovesse o cancelamento da averbação 17/15943, da matrícula 15493, em razão do reconhecimento da nulidade da sentença que reconheceu a usucapião em favor do autor. Necessário, assim, que o agravante aponte o pronunciamento ora combatido. Considerando, ainda, que ambos os despachos foram prolatados e publicados em março de 2023 (certidões IDs 152073668 e 152814275), necessário, também, que o agravante esclareça a tempestividade deste Agravo de Instrumento. Intime-se, pois, o agravante para que preste as informações supracitadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, já observada a dobra legal (art. 186, CPC). Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator